Tribunal: TJES
Processo: 0000203-69.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000203-69.2021.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO PEREIRA NOGUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO SEM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. O acórdão embargado não apreciou a tese relativa à suposta injustiça na aplicação da pena do recorrente. Impõe-se, portanto, a análise da dosimetria da pena realizada.

2. A pena-base fixada foi proporcional e não merece reparos em sede recursal.

3. Embargos de declaração acolhidos sem a concessão de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000203-69.2021.8.08.0052

EMBARGANTE: ADRIANO PEREIRA NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adriano Pereira Nogueira
, em face do acórdão proferido pela Colenda 2ª Câmara Criminal deste tribunal que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Sustenta o embargante que houve
omissão
no julgamento quanto à tese defensiva relativa à suposta “
injustiça do quantum de pena aplicada
”.

O recurso merece acolhimento
.

"Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado" (STJ-6ª Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2016, DJe 12/04/2016).

E de fato, o acórdão embargado
não apreciou a tese relativa à suposta injustiça na aplicação da pena do recorrente
.

Sobrelevo, contudo, que a tese
não deveria ter sido conhecida
.

A mencionada parte do apelo violou o princípio da

dialeticidade recursal
, posto não declinar a motivação por meio da qual pretendeu ver reformada a parte da sentença objurgada.

Após o simples relato do que restou julgado em 1º grau, disse o recorrente
:

A sentença ora recorrida, data máxima vênia, merece ser reformada por esta Corte face injustiça cometida pelo Tribunal do Júri que decidiu contrariando a prova dos autos, também, de igual forma há flagrante incoerência na pena imposta, como demonstrado a seguir [...]

Todavia, do restante das razões recursais, o então apelante
não apontou quais as supostas injustiças na aplicação da pena
, limitando-se o recorrente, no que concerne à pena imposta, a insurgir-se
unicamente
nos exatos temos do parágrafo transcrito.

O recurso que não aponta quais seriam os erros
in judicando
ou
in procedendo

da decisão atacada
impede, até, o contraditório pelo
ex adverso
, não ultrapassando o juízo de admissibilidade.

É justamente a impugnação específica que fixará a matéria devolvida ao Tribunal em grau de recurso.
Nesse sentido "o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pelo recorrente
, em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal." (AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Entretanto,
em respeito ao amplo efeito devolutivo da apelação
, passo à análise da dosimetria da pena.

Verifico que o juízo de 1º grau fixou a pena-base em
22 anos de reclusão
, tendo considerado as
circunstâncias
do crime como desfavoráveis.

Embora a exasperação feita tenha sido considerável, assinalo que o recorrente cometeu um
homicídio duplamente qualificado
. Nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas,
ou residualmente como circunstâncias judiciais
, na primeira etapa.(AgRg no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Além disso, nunca é demais relembrar quer “
a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo

59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Diante do exposto, entendo que a pena-base fixada foi
proporcional
e
não merece reparos em sede recursal
.

Feitas tais considerações, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para analisar a dosimetria da pena realizada sem, contudo, conceder efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.